Tribunal: TJSP
Processo: 1011747-51.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBRANÇA. 1. Não há cerceamento de defesa por não ter sido atendido o pedido de realização de nova perícia judicial, cabendo ao juiz da causa o criterioso comando na realização das provas e demais diligências, posto que o destinatário delas para a boa prestação jurisdicional. 2. Se a perícia médica realizada se mostra suficiente para a análise do

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBRANÇA. 1. Não há cerceamento de defesa por não ter sido atendido o pedido de realização de nova perícia judicial, cabendo ao juiz da causa o criterioso comando na realização das provas e demais diligências, posto que o destinatário delas para a boa prestação jurisdicional. 2. Se a perícia médica realizada se mostra suficiente para a análise do mérito da causa, não há que se falar em reconhecimento de cerceamento e defesa e nem em anulação do julgado para a realização de novo laudo pericial. 3. Incabível o pagamento de qualquer diferença, tendo em vista que o realizado pela seguradora anteriormente quitou o valor por ela devido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130824
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011747-51.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante SIMONE
PAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS
DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011747-51.2018.8.26.0566 -Voto no
2
Comarca: São Carlos - 2a Vara Cível
Apte. : Simone Paes
Apda. : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
Juiz de 1o grau: Marcelo Luiz Seixas Cabral
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 20/01/2020
VOTO No 45.867
EMENTA:
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBRANÇA. 1. Não há cerceamento
de defesa por não ter sido atendido o pedido de realização de nova
perícia judicial, cabendo ao juiz da causa o criterioso comando na
realização das provas e demais diligências, posto que o
destinatário delas para a boa prestação jurisdicional. 2. Se a perícia
médica realizada se mostra suficiente para a análise do mérito da
causa, não há que se falar em reconhecimento de cerceamento e
defesa e nem em anulação do julgado para a realização de novo
laudo pericial. 3. Incabível o pagamento de qualquer diferença,
tendo em vista que o realizado pela seguradora anteriormente
quitou o valor por ela devido. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 176/179 que julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo
487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à
causa, observada a condição de beneficiária da gratuidade processual.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando, em
preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o magistrado indeferiu a
realização de nova perícia. Entende que a produção de prova é direito conferido à
parte e seu indeferimento sem motivo legítimo constitui violação ao devido
processo legal e a ampla defesa previstos no artigo 5o , LIV e LV, da Constituição
Federal. Insiste que a análise do mérito da causa depende da devida instrução da
causa. Por fim, pede a inversão do ônus sucumbencial com a consequente
condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011747-51.2018.8.26.0566 -Voto no
3
É o relatório.
Inicialmente, não se vislumbra no presente caso a
ocorrência de cerceamento de defesa.
O destinatário da prova é o julgador, que pode concluir
por desnecessária a realização de nova perícia, nos termos em que foi requerido
pela recorrente.
Nesta esteira, tratando-se de impugnação a ato
técnico, se o juiz, que é o destinatário da prova, entende ser desnecessária a
repetição da perícia médica judicial, tal fato não se traduz cerceamento de
defesa.
Neste sentido, este Tribunal já tem decidido que:
“AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO - REALIZAÇÃO
- DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. Sendo o juiz o destinatário
da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou
não de sua realização, afastando-se por conseguinte, a
hipótese de cerceamento de defesa” (Ap. c/ Rev - 464.447 - 1a
Câm. - Rel. Juiz RENATO SARTORELLI - J. 30.9.96).
No mesmo sentido:
"A colheita de provas para o julgamento é ato privativo do
julgador, não sendo possível qualquer interferência no sentido
de ser admitida outra forma para o convencimento. A quem está
afeto o julgamento é que compete decidir da necessidade desta
ou daquela prova, a não ser que se admita a distorção de
atribuir às partes a decisão sobre quais as provas necessárias
ao convencimento judicial" (AI 485.809 - 1a Câm. - Rel. Juiz
RENATO SARTORELLI - J. 7.4.97)
“CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA - DOCUMENTO
IRRELEVANTE
PARA
A
SOLUÇÃO
DO
LITÍGIO
-
INOCORRÊNCIA. Não constitui cerceio de defesa a não
produção de prova, que não apresenta relevo para a solução do
litígio” (Ap. s/ Rev. 428.715 - 6a Câm. - Rel. Juiz GAMALIEL
COSTA - J. 17.5.950).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011747-51.2018.8.26.0566 -Voto no
4
Assim, cabe ao magistrado efetivamente comandar a
instrução do processo, determinando a realização das provas essenciais e
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pois, como observa
o insigne processualista e desembargador JOÃO BATISTA LOPES (in RT
716/46):
“f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas diretor
material do processo exercendo poder de estímulo e de
intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional qualificada;"
Portanto, não há cerceamento de defesa por não ter
sido atendido o pedido de realização de nova perícia judicial, cabendo ao juiz da
causa o criterioso comando na realização das provas e demais diligências, posto
que o destinatário delas para a boa prestação jurisdicional.
Ora, não há justificativa plausível para o acolhimento
do pedido de realização de novo exame pericial, pois a instrução realizada se
mostrou suficiente para o deslinde da causa posta em julgamento, como bem
observou o juízo de primeiro grau.
Pela leitura atenta do laudo pericial acostado às fls.
155/159, observa-se que a perícia realizada abordou todos os aspectos
necessários para a verificação de eventual incapacidade da apelante.
Além disso, cabe mencionar que o laudo pericial foi
elaborado por órgão oficial (IMESC) e por perito qualificado para tal função, de
modo que a mencionada perícia se mostrou completa, equidistante e isenta, não
havendo qualquer motivo para a realização de novo exame e emissão de novo
laudo.
Dessa forma, se a perícia médica realizada mostra-se
suficiente para a análise do mérito da causa, não há que se falar em cerceamento
de defesa e em anulação da r. sentença de primeiro grau.
Superada a preliminar, no mérito o recurso não merece
provimento, devendo ser mantida sentença de improcedência do pedido da
autora.
Isto
porque,
considerando-se
o
percentual
de
incapacidade apontado pelo auxiliar judicial (6,25%) incabível o pedido de
pagamento de qualquer diferença, uma vez que o pagamento realizado na esfera
administrativa equivale ao percentual de invalidez apurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011747-51.2018.8.26.0566 -Voto no
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pela autora para 12% do valor atribuído à
causa, devidamente atualizado, observada a condição de beneficiária da
gratuidade processual.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica